Tribunal: TJSP
Processo: 2035037-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO LEILÃO EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DETERMINADA NO IRDR 2166423-86.2018.8.26.0000 – TUTELA PROVISÓRIA. Insurgência contra decisão monocrática que negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pretensão de suspensão

Ementa:
RECURSO – AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL C.C. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO LEILÃO EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DETERMINADA NO IRDR 2166423-86.2018.8.26.0000 – TUTELA PROVISÓRIA. Insurgência contra decisão monocrática que negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pretensão de suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, por meio da qual foi determinada a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial realizado até o julgamento do IRDR no 2166423-86.2018.8.26.0000, no qual se discute a possibilidade de purgação da mora após a consolidação da propriedade fiduciária e a incidência, ou não, das alterações introduzidas pela Lei 13.465/17 aos contratos anteriores à sua edição. Necessidade de manutenção da decisão que negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento e manteve, por conseqüência, a decisão de primeiro grau que suspendeu os efeitos dos leilões, a fim de se evitar o risco de expropriação prematura do bem e a resolução do contrato, com possível prejuízo a terceiros de boa-fé e manifesto risco de perecimento do direito dos agravados, de modo irreversível. Decisão mantida. Recurso de agravo interno não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2035037-59.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Araraquara, em que é agravante
BANCO SANTANDER S/A, são agravados ANDRE LUIS DE OIVEIRA e
CLAUDINEIA EUGÊNIA DA SILVA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) E CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2035037-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Recurso de Agravo Interno no: 2035037-59.2020.8.26.0000/50000.
Agravo de Instrumento no: 2035037-59.2020.8.26.0000.
Comarca: Araraquara.
01a Vara Cível.
Processo no : 1000134-98.2020.8.26.0037.
Agravante ( s ): Banco Santander S/A.
Agravado ( s ): Andre Luis de Oliveira e Claudinéia Eugênia da
Silva Oliveira.
VOTO No 50.042/2020.--
RECURSO – AGRAVO INTERNO em AGRAVO DE
INSTRUMENTO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BEM
IMÓVEL
–
AÇÃO
ANULATÓRIA
DE
LEILÃO
EXTRAJUDICIAL
C.C.
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO
LEILÃO EM RAZÃO DA SUSPENSÃO DETERMINADA
NO
IRDR
2166423-86.2018.8.26.0000
–
TUTELA
PROVISÓRIA. Insurgência contra decisão monocrática que
negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Pretensão de suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo
juízo de primeiro grau, por meio da qual foi determinada a
suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial realizado até o
julgamento do IRDR no 2166423-86.2018.8.26.0000, no
qual se discute a possibilidade de purgação da mora após a
consolidação da propriedade fiduciária e a incidência, ou
não, das alterações introduzidas pela Lei 13.465/17 aos
contratos anteriores à sua edição. Necessidade de
manutenção da decisão que negou o efeito suspensivo ao
agravo de instrumento e manteve, por conseqüência, a
decisão de primeiro grau que suspendeu os efeitos dos
leilões, a fim de se evitar o risco de expropriação prematura
do bem e a resolução do contrato, com possível prejuízo a
terceiros de boa-fé e manifesto risco de perecimento do
direito dos agravados, de modo irreversível. Decisão
mantida. Recurso de agravo interno não provido.
Vistos.
Trata-se de AGRAVO INTERNO
interposto contra decisão monocrática proferida em Agravo de
Instrumento, interposto nos autos de ação anulatória de leilão
extrajudicial c.c. consignação em pagamento, fundada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2035037-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
contrato de financiamento imobiliário com alienação fiduciária
em garantia, que negou efeito suspensivo ao recurso, sob o
fundamento de que não se verificou risco de dano ao agravante
que justificasse a concessão da liminar pretendida “inaudita
altera pars”.
Insurge-se
o
banco
agravante
pretendendo a reconsideração da decisão agravada, ou o
julgamento do presente recurso pelo órgão colegiado, sob o
argumento de que a decisão proferida pelo juízo de primeiro
grau, por meio da qual foi determinada a suspensão dos efeitos do
leilão extrajudicial até decisão definitiva a ser proferida no IRDR
2166423-86.2018.8.26.0000, impõe-lhe risco de dano, pois o
procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do
imóvel em questão não padece de qualquer nulidade. Afirma ter
procedido a notificação pessoal dos devedores (agravados) para
purgarem a mora, bem como a intimação destes acerca das datas
da realização dos leilões, todavia, os agravados somente
ajuizaram a ação após a consolidação da propriedade e depois
da realização do leilão, agindo de má-fé.
Pugna pelo provimento do recurso,
para que seja concedido o efeito suspensivo ao recurso de agravo
de instrumento, com o provimento deste ao final para que seja
reformada a decisão de origem que suspendeu os efeitos dos
leilões.
Recurso
processado,
pois
não
houve reconsideração da decisão agravada ( folha 12).
Contraminuta às folhas 15/23.
Este é o relatório.
O
recurso
não
comporta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2035037-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
provimento.
Cuida-se
na
origem
de
ação
anulatória de leilão extrajudicial, na qual os requerentes
(agravados) pretendem purgar a mora e manter o contrato
firmado com o credor fiduciário (agravante), apesar de já ter sido
consolidada a propriedade do bem em nome deste, ao argumento
de que o contrato foi firmado em 2014, sob a égide da Lei
9.514/97 e antes das alterações introduzidas pela Lei 13.465/17,
de modo que entendem ser possível o pagamento do débito até a
data da arrematação do imóvel.
O juízo de primeiro grau suspendeu
os efeitos do leilão do imóvel até o julgamento do Incidente de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
(IRDR)
no
2166423-86.2018.8.26.0000, sob o fundamento de que a matéria
atinente à possibilidade de purgação da mora após a
consolidação da propriedade fiduciária e a incidência, ou não,
das alterações introduzidas pela Lei 13.465/17 aos contratos
anteriores à sua edição, está sendo objeto no referido IRDR.
Contra essa decisão foi interposto o
agravo de instrumento, ao qual foi negado o efeito suspensivo por
este relator, decisão essa que deve ser mantida, seja porque o
IRDR em questão determinou a suspensão de todas as ações em
curso que versem sobre a matéria objeto do incidente, seja porque
não se verificou risco de dano ao agravante, nem risco ao
resultado útil do processo principal, mas, ao revés, observou-se
que o efeito suspensivo pretendido pelo agravante acarretaria
risco de dano inverso aos agravados, na medida em que estes
seriam expropriados do imóvel objeto da lide antes da decisão
final no referido IRDR.
Com efeito, se faz necessária a
manutenção da decisão de primeiro grau que suspendeu os efeitos
do leilão, a fim de se evitar o risco de expropriação prematura do
bem e a resolução do contrato, com possível prejuízo a terceiros
de boa-fé, havendo manifesto risco de perecimento do direito dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2035037-59.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
agravados, de modo irreversível.
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao agravo interno, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D’ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR